Tribunal: STF
Processo: HC 218421
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, uso de documento falso, estelionato e lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 760.409, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, II, da Lei n. 12.850/13, nos arts. 304 e 171 do Código Penal, e no art. 1º, caput e § 4º, da Lei n. 9.613/98. Em 23.05.2022, o Juízo da 1ª Vara Crime, Juri e Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso/BA decretou a prisão preventiva do acusado.



3. Inconformada, a defesa requereu a revogação da custódia preventiva. O magistrado indeferiu o pedido, contudo determinou a transferência do paciente “do Centro de Observação Penal (COP) para o Batalhão da Polícia de Choque –PMBA, o qual deve adotar, no prazo de 24 horas, as medidas necessárias para assegurar ao custodiado a sua acomodação em área separada dos presos comuns, com instalações e comodidades condignas, oferecendo condições adequadas de higiene e segurança, conforme entendimento do STF - ADIN 1.127-8, bem como, que o Órgão de Saúde responsável promova o necessário acompanhamento médico do custodiado”.



4. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 760.409, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente é “advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Bahia”. Alega que “já foi identificado pelo Juízo de origem a INEXISTÊNCIA DE SALA DE ESTADO MAIOR e ainda a INEXISTÊNCIA DE VAGA no BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, bem como encontra-se o paciente em local impróprio e ilegal, ademais, o próprio batalhão de Polícia Militar informou que não dispõe de estrutura de saúde para atender as especificidades do paciente que é portador de várias comorbidades” (“HIPERTENSÃO, DIABÉTES, OBESIDADE, PORTADOR DE EMPODILITE ANQUILOSANTE, PORTADOR DE CIFOSE E ESCOLIOSE, além de PROBLEMAS NA COLUNA VERTEBRAL CRÔNICA”).



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



10. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente que, em tese, integra “organização criminosa formada por Magistrado aposentado, Advogados e Servidores, envolvendo supostos inventários forjados em benefício de falsos herdeiros, resultando, segundo o decreto de prisão preventiva respectivo (ID 30099676), na movimentação de expressiva quantidade de dinheiro e envolvendo diversos métodos de lavagem de capitais” (trecho da decisão do TJ/BA). Além disso, dou especial relevância à informação apontada pelo Tribunal estadual de que o acusado “demonstra uma intensa reiteração delitiva”. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da decisão da Corte estadual:



    “Trata-se de pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar ante suposto constrangimento ilegal consistente pelo acautelamento do acusado (advogado) em cela comum não condizente com sala de Estado-maior, cuja prisão preventiva foi decretada em 23/05/2022, conforme decisão de id 201109265. 



    Consta da denúncia que o acusado também compõe o núcleo causídico e demonstra uma intensa reiteração delitiva - A ORCRIM, através de (...), tinha como objetivo fraudar a distribuição de processos, direcionando-o para a 1ª Vara de Cível de Paulo Afonso, onde atuava o magistrado (...) - (fato 01) – incurso no Artigo 304, caput, por 4 (quatro) vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal (uso de documento falso), Artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), Artigo 1°, caput e parágrafo 4° da Lei 9.613/98 (Lavagem de Capitais) Artigo 2°, § 4°, inciso II da Lei 12.850/2013 (integrar organização criminosa).



    Na audiência de custódia (id 204905503 - Pág. 1), realizada via lifesize, em 08/06/2022, foi determinado por este Juízo que o acusado (advogado) (...) fosse encaminhado ao estabelecimento que outros advogados estão custodiados, qual seja Batalhão de Choque da Corregedoria da Polícia Militar, bem como, que o denunciado seja avaliado imediatamente pelo Complexo Médico Penal de Salvador. 



    A Decisão judicial encaminhada imediatamente pela secretaria, através do e-mail ao COP (id 204919314), entretanto, conforme resposta do Comandante do Batalhão ao Ofício nº 198/2022 – GAECO/MPBA (id 205031198 - Pág. 8), foi informado que o batalhão de choque encontra-se com sua capacidade máxima atingida, e não há mais vagas para novos presos. 



    Em pese as alegações do acusado (...), não vislumbro, por ora, a presença dos requisitos autorizadores da conversão de prisão preventiva em domiciliar, conforme pleiteia a defesa do denunciado. 



    Inicialmente, registre-se que o fato de inexistir, por si só, sala de Estado-Maior para a segregação de advogado não torna a prisão ilegal, tampouco autoriza, automaticamente, a concessão da prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de que o local não possui instalações e comodidades condignas, conforme destacou o STJ no julgamento do HC n. 588.131/AL, Sexta Turma, DJe 18/12/2020. Portanto, pelo que consta dos autos não há ofensa alguma à prerrogativa de advogado prevista no inciso V do art. 7º da Lei 8.096/1994. 



    Ademais, a Suprema Corte define sala de Estado-Maior como o compartimento de qualquer unidade militar que, ainda que potencialmente, possa por eles ser utilizado para exercer suas funções, [mas] deve o local oferecer ‘instalações e comodidades condignas’, ou seja, condições adequadas de higiene e segurança (STF. Rcl n. 4.535/ES, Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 15/6/2007). 



    […] Assim, não verificado, in casu, a probabilidade do direito, elemento indispensável à concessão do pedido formulado, uma vez não haver ofensa alguma à prerrogativa de advogado prevista no inciso V do art. 7º da Lei 8.096/1994, recolhido em unidade prisional comum, não restando comprovado nos autos que o local não possua instalações e comodidades condignas. 



    Por outro lado, para se chegar à conclusão diversa sobre as condições da cela ocupada pelo denunciado, entendo que seria necessária maior dilação probatória. 



    Diante do exposto, considerando a ausência dos requisitos necessários à conversão da prisão preventiva em domiciliar, INDEFIRO, no presente momento, o pedido deduzido pela defesa do custodiado [...].”



12. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator